Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702592-90.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL, ANTONIO JOSÉ GALVÃO SAMPAIO RECORRIDO: ANTONIO JOSÉ GALVÃO SAMPAIO, LINDOMAR MARTINS PEIXOTO, DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 33767746 e de ID 33767749, respectivamente, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo DETRAN/DF E OUTRO, e admitiu o especial manejado por ANTONIO JOSÉ GALVÃO SAMPAIO. Houve interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.881.788/SP (Tema 1.118), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 40972887). Com relação ao agravo no recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC/2015. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e o agravo no extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019